Tribunal: TJSP
Processo: 1500319-35.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000500355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500319-35.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante JOSE
HILTON DE SOUSA MENDES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500319-35.2019.8.26.0548 CAMPINAS 2/8
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500319-35.2019.8.26.0548
APELANTE: JOSE HILTON DE SOUSA MENDES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CAMPINAS
VOTO No 41541
Apelação Criminal. Porte ilegal de arma de fogo e
munição de uso permitido. Pleito de absolvição
com supedâneo no art. 386, V ou VII, do CPP.
Conjunto probatório robusto a embasar o decreto
condenatório.
Penas
e
regime
prisional
adequados. Recurso improvido.
JOSÉ HILTON DE SOUSA MENDES foi condenado às penas de 03
(três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e o pagamento de
11 (onze) dias-multa, por infração ao artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei
n° 10.826/03 (fls. 263/271).
Irresignado apela o réu pretendendo absolvição com supedâneo no
artigo 386, incisos V ou VII do Código de Processo Penal, por não haver prova
cabal de o apelante ter concorrido para a infração penal. Subsidiariamente, pugna
pela redução das penas e pelo abrandamento do regime prisional (fls. 286/290).
Foi contrariado o reclamo e a D. Procuradoria Geral de Justiça é pelo
improvimento do recurso (fls. 295/298 e fls. 314/317).
É o relatório.
Consta dos autos que JOSÉ HILTON DE SOUSA MENDES, ora
apelante, no dia 03 de fevereiro de 2.019, por volta das 15h35min, na Rua
Dezoito, altura do no 100, bairro Jardim Campituba - DIC 6, portava arma de fogo,
com numeração suprimida, qual seja, 01 (um) revólver calibre 38, marca Taurus,
municiado com duas cápsulas, sendo uma íntegra e a outra com a espoleta
acionada, sem licença da autoridade competente e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.
Segundo o apurado, na data dos fatos, Policiais Militares realizavam
patrulhamento preventivo e ostensivo pela região do Jardim Campo Belo, quando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500319-35.2019.8.26.0548 CAMPINAS 3/8
avistaram um indivíduo em atitude suspeita e resolveram aborda-lo.
Em abordagem, nada de ilícito com o apelante foi encontrado,
todavia, ao ser indagado sobre o que fazia naquele local, o apelante afirmou que
possuía um revólver em sua residência.
Nesse passo, diligenciado até a residência de JOSÉ HILTON e, após
autorizadas buscas no local, nada de ilícito foi encontrado pelos Policiais Militares,
sendo ele imediatamente liberado.
Ocorre que, após uma hora e meia da liberação, os Policiais Militares
retomaram o patrulhamento pela região do bairro Campituba - DIC 6, quando
avistaram novamente o apelante que, dessa vez, se assustou com a presença da
viatura e iniciou andar apressado.
Assim, os Policiais Militares decidiram aborda-lo outra vez, quando
então, em busca pessoal, encontraram, mais precisamente na sua cintura, 01 (um)
revólver calibre .38, com a numeração suprimida e duas munições, sendo uma
íntegra e a outra com a espoleta acionada.
A materialidade está comprovada pelo auto de exibição e apreensão
de fls. 14, bem como pelo laudo pericial de fls. 150/152, que concluiu que a arma
era eficaz para disparos e com número de série suprimido.
A autoria é inconteste.
Os Policiais Militares confirmaram os fatos descritos na denúncia e
confirmaram que apreenderam a arma em poder do apelante, em sua cintura e
com munições (mídia e sistema audiovisual SAJ via streaming).
MARIA LUIZA FERRI, esposa do apelante, afirmou que data dos
fatos seu marido havia saído para ir à “feira do rolo”. Estava em casa quando foi
surpreendida pelos policiais em sua residência. A entrada foi por ela franqueada e
nada de ilícito foi encontrado. Desconhecia a arma que foi encontrada com o
apelante (sistema audiovisual SAJ via streaming).
O apelante informou que na data dos fatos foi abordado pelos
policiais na via pública. Já conhecia os policiais. Foi indagado sobre uma arma e
disseram que iriam até sua residência. No local os policiais disseram que se ele
não entregasse as armas seria acusado de tráfico e sua mulher seria presa
também. Disse que foi até um terreno baldio, na Rua 19, e entregou a arma que lá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500319-35.2019.8.26.0548 CAMPINAS 4/8
estava escondida. Alegou que comprou uma arma para os policiais por uma dívida
com eles há seis meses. Informou que já cumpriu pena por roubo, estava na rua
há três anos e estava trabalhando. Alegou ainda que estava na posse de arma e
não porte (sistema audiovisual SAJ via streaming).
O conjunto probatório amealhado nos autos não deixou dúvidas de
que o revólver calibre .38, apto para realizar disparo, com numeração raspada e
acompanhada de duas munições íntegras (conforme laudo pericial), foi apreendido
em poder do apelante, sem que tivesse autorização e em desacordo com
determinação legal.
Anote-se que o art. 16, do Estatuto do Desarmamento, é crime de
mera conduta, de perigo presumido. Além do mais, a eficácia do artefato
apreendido, na espécie, foi atestada pelo laudo pericial, aliás, não impugnado.
O perigo causado pelo porte de arma de fogo é abstrato, pela
potencialidade danosa do uso indevido da mesma, gerando perigo a terceiros.
Ensina Manoel Pedro Pimentel que:
[..]os crimes de mera conduta, antes de mais nada - e como todos os
crimes - são crimes de dano ou de perigo, muito embora não sejam
crimes de resultado material danoso ou perigoso.
O Direito Penal tem uma função social importantíssima. Nessa
função social, aparece a missão educativa e preventiva das leis
penais.
Ora, para cumprir essa finalidade, o legislador, verificando que umas
tantas situações danosas ou perigosas são necessariamente
precedidas de uma conduta (ação ou omissão), cujo
desenvolvimento fatalmente alcançará aquela situação de dano ou
de perigo, pôde prevenir o acontecimento danoso ou perigoso, punir
a conduta antecedente, considerando-a danosa ou perigosa em si
mesma.
Em tais casos, a conduta é danosa ou perigosa, por uma
presunção do legislador.
Objetarão talvez que falar em dano presumido é uma “contradictio
inadjecto”, sendo até mesmo discutível a existência de um perigo
presumido.
Mas respondemos com a lição de Petrocelli, segundo a qual dano e
perigo são “un giudizio del legislatore che ne determina
presuntivamente la esistenza”. Acrescenta o renomado autor que o
dano nem sempre se manifesta através de u'a modificação no mundo
exterior “come qualche cosa, come vuole il Carnelutti, di fisicamente
esistente.
Punindo a conduta típica, desde que antijurídica e culpável, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500319-35.2019.8.26.0548 CAMPINAS 5/8
legislador tem em mira evitar que fatos mais graves venham a
acontecer.
Concluímos, assim, que a razão de punir a conduta típica é de ordem
preventiva. A idoneidade dessa conduta basta para torná-la objeto de
reprovação, por parte do legislador, em face da presunção de dano
ou de perigo, sendo indiferente que chegue, ou não, a produzir
qualquer resultado (Crimes de Mera Conduta, 3a ed., RT, 1975, p.
68/69).
É nesse sentido que se manifesta Grispigni:
In proposito infatti non bisogna confondere i requisiti della condotta
punibile com l'evento di pericolo. Per averse quest'ultimo, come
ripetutamente si è detto, è necessario che il giudice accerti che il
pericolo effettivamente si è verificato; nel primo caso invece basta
che la condotta sia astrattamente capace di produrre un
pericolo, indipendentemente dall'averlo o non prodotto nel caso
concreto, in modo che anche la prova del contrario non farebbe venir
meno il reato (ob. cit., p. 69).
Ensina Francesco Carnelutti que:
[...]algunas veces, la misma ley declara expresamente que la pena se
establece en razón del peligro: así el artículo 422, al describir un
delito consistente en “un acto capaz de poner en peligro la seguridad
pública”. Se trata, em sustancia, de una “defensa avanzada
contra el daño”; diríamos que la ley no espera a que el daño se
verifique para castigar al que obra para producirlo. Y la función
preventiva de la pena se hace así más manifiesta”.
La distinción entre daño y peligro, por un lado, se puede considerar
obvia; por otro nos parece uno de los temas sobre los cuales
creemos que la ciencia penal ha laborado con mayor provecho:
según esta elaboración, la noción del peligro puede considerarse
establecida en la probabilidad del daño. (Teoria General del Delito,
Editorial Revista de Derecho Privado, Madrid, 1941, p. 184/185).
Complementa o mestre peninsular que:
Cuando se habla de daño producido por el delito, he advertido ya
que se emplea una fórmula inexacta; toda vez que el delito
comprende el daño, no puede producir el daño, que sería un
producirse a sí mismo. Es exacto, en cambio, que el daño es
“producido por la acción del reo”, según se lee en el art. 40 del Cód.
pen., donde se quiere decir quees la situación final de un ciclo en el
cual ha participado el reo. Cómo se resuelva esa participación en la
causalidad, lo veremos en el parágrafo siguiente.
Desde ahora debe hacerse hincapié en la verdad de que no pueden
darse delitos sin evento; si no terminase en el evento, el delito no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500319-35.2019.8.26.0548 CAMPINAS 6/8
sería un hecho, por lo que esta extravagante opinión se debe a la
falta de los fundamentos prejurídicos de que ha sufrido tanto la
ciencia del derecho penal. Si antes de hablar de hecho jurídico, o de
hecho ilícito, se preocupasen los juristas por comprender lo que es el
hecho, se hubiesen economizado muchas vanas disputas. No hay
necesidad, para reconocer la persistencia del evento en el delito, de
distinguir entre evento en sentido jurídico y evento en sentido
material, de los cuales el segundo podría faltar, pero no el
primero.
Evento en sentido jurídico no puede significar más que evento
jurídicamente transcendente; y la transcendencia jurídica supone la
existencia física, por lo que también ese medio término se resuelve
en una mortificación de la ciencia. Los datos acerca de los cuales ha
ido densificándose, con la dificultad de entrever el evento, esa zona
de sombra en la teoría del delito, pertenecen a la categoría de los
delitos de peligro a que hemos hecho alusión ya y de los que
volveremos a hablar en el punto siguiente; y el equívoco se
descubre observando que la existencia del peligro basta para
realizar el evento: por ejemplo, cuando se considera la injuria (art.
594, Cód. pen.) como delito sin evento, no se advierte que es
precisamente un delito de peligro, y que en él está el evento: por
suerte, hay hombres a quienes una injuria no les irroga ningún daño
y hasta ningún dolor, pero ello no quiere decir que no pueda
irrogarlo, y precisamente esa posibilidad es el peligro, que se ha
observado ya y se repetirá pronto que es una “species damni” y, de
todos modos, un evento, como claramente lo reconoce la ley” (art.
40, Cód. Pen.).
“Delito de daño y delito de peligro” - Ya hemos dicho que también el
peligro es un daño, en cuanto la probabilidad de lesión de un interés
lesiona ya ese mismo interés; precisamente “peligro y daño son
dos grados diversos de lesión del mismo interés”; el peligro de
daño es una menor lesión del interés al que el daño se refiere”.
“De la distinción así planteada entre peligro y daño se desprende que
a veces, para el castigo del acto, puede la ley exigir la lesión mayor y
a veces sólo la lesión menor del interés; a la primera hipótesis
corresponde la figura del delito de daño; a la segunda, la del delito
de peligro: hay delito de daño cuando el evento previsto por la ley
está constituído por la lesión efectiva; y en cambio, hay delito de
peligro cuando está constituído por la lesion probable de un
interés. Se comprende que el castigo del evento peligroso y, por
tanto, la constitución de un delito de peligro, supone un empeño del
Estado ( en la protección de un interés ) mayor que el que se
manifiesta en el castigo del acto danõso y, por tanto, en la
constitución del delito de daño”.
“La distinción entre delitos de daño y delitos de peligro, aunque
esta fórmula sea reciente, ha sido intuída desde las primeras
geniales elaboraciones científicas de la escuela clásica italiana, cuya
contraposición entre delito material y delito formal, con diversas y

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500319-35.2019.8.26.0548 CAMPINAS 7/8
no tan claras palabras, quería decir lo mismo; aunque no tenga yo
aquí la posibilidad de aludir siquiera a la historia de las doctrinas,
hago esta observación porque la antigua terminología corre todavía
en la práctica y pudiera ocasionar cierta sorpresa al alumno, si no se
la tuviera en cuenta” (Lecciones de Derecho Penal - El Delito, EJEA,
1952, Buenos Aires, p. 153, 154, 155 ).
Assim como se observa vige a lição imortal de Giuseppe Bettiol de
que “o Direito Penal é o Direito Penal da vontade e do resultado”.
Assim, tratando-se de porte ilegal de arma de calibre .38 (de uso
permitido), de numeração raspada, municiada com dois cartuchos, e sem o
competente registro a autorizar eventual porte, o que foi ratificado pelos
testemunhos dos policiais, que também confirmaram a apreensão da arma,
configurado está o delito previsto no 16, parágrafo único, inciso IV, do Estatuto do
Desarmamento.
As penas não exigem ajuste porque foram dosadas de acordo com
os parâmetros previstos em lei, estando motivadas, individualizadas e adequadas
à hipótese dos autos.
As básicas foram fixadas acima dos patamares mínimos em um
sexto (1/6), eis que o apelante ostenta antecedentes criminais não observados
para fins de reincidência (fls. 112/113 - Processo no 0006648-96.2010.8.26.0114).
Entendeu a i. Magistrada pela compensação da atenuante da
confissão com a agravante da reincidência (fls. 113/113
Processo no
0015114-16.2009.8.26.0114), tornando-se as penas, assim, definitivas ausentes
outras circunstâncias agravantes ou atenuantes ou causas de aumento ou
diminuição.
Incabível, ao caso sub judice, a substituição da pena privativa de
liberdade por restritiva de direitos, nem tampouco o beneficio do sursis, vez que o
apelante não preenche os requisitos previstos no art. 44 e art. 77, ambos do
Código Penal, vez que se trata de reincidente.
Foi fixado o regime fechado, o que fica mantido, eis que o único
adequado face ao Princípio da Suficiência, tratando-se de réu reincidente,
pautando sua vida pela prática de crimes, o que faz merecer maior reprovabilidade
de sua conduta e uma terapêutica penal mais rigorosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
8
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500319-35.2019.8.26.0548 CAMPINAS 8/8
Inviável a aplicação do art. 387, §2o, do Código de Processo Penal,
em razão da ausência de informações.
Isso posto, nega-se provimento ao apelo.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator